Tribunal: STF
Processo: RHC 262302
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jean Carlos Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 990.158/SP (docs. 78 e 79).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] por homicídio qualificado e participação em organização criminosa armada, nos autos da ação penal originária (Processo n. 5001981-37.2024.8.24.0052)” (doc. 79, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    1. Quebra da cadeia de custódia 2. Nulidade dos dados extraídos do aparelho celular de JEAN 3. Parecer técnico confirmando a ilegalidade 4. O relatório evidencia falhas gravíssimas na cadeia de custódia, tais como: a. Manipulação inadequada dos dispositivos móveis apreendidos. b. Ausência de isolamento adequado (sacos de Faraday). c. Conexões dos dispositivos às redes após apreensão. d. Ausência de registro formal de acessos por agentes não qualificados. e. Não aplicação de hashes criptográficos para verificação da integridade dos dados. 5. Inicial do habeas corpus protocolada em 21/03/2025 e a sessão de julgamento do dia ocorreu dia 10/04/2025 6. A superveniência da sentença penal condenatória não impede a análise do habeas corpus impetrado anteriormente 7. Tese de nulidade absoluta que pode ser arguida e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição 8. Precedentes do STJ e STF 9. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus (Súmula n. 648 do STJ). Todavia, persiste o interesse da parte em ver examinada a tese de ilicitude da prova colhida em violação a garantia constitucional, uma vez que o acolhimento do seu pedido pode levar à nulidade da condenação. (RHC n. 100.382/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021) 10. Possibilidade da concessão da ordem de ofício 11. Ministro Relator do STJ não seguiu a própria jurisprudência 12. Tema 1311 do STF – 13. Provas pré-constituídas 14. “Pois bem. Ao examinar os boletins de ocorrência e termos de apreensão, bem como a prova oral colhida, pode-se até dizer que não houve a rígida observância da criteriosa cronologia exigida pelo art. 158-A e seguintes do CPP, a exemplo dos lacres nos objetos apreendidos e da identificação do responsável pelo transporte. Além disso, houve uma pré-análise realizada pelos agentes policiais, antes de encaminhar os celulares para o Instituto Geral de Perícias para extração de dados”. (pg. 07 – acórdão RESE – ev.15). (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    1. Recebimento do Presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, requerendo as informações que entender cabíveis; 2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, 3. Decretação da quebra da cadeia de custódia da prova em relação ao celular imputado como de propriedade de Jean Carlos de Souza; 4. A juntada da documentação anexa; 5. A Defesa manifesta interesse em realizar sustentação oral em sessão de julgamento PRESENCIAL, se opondo expressamente ao julgamento virtual. (doc. 85, pp. 38-39).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RHC PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Diante da superveniência de sentença condenatória, em que se fez a análise detalhada dos fatos narrados e da prova carreada aos autos, fica prejudicado o habeas corpus, em que se pleiteia a declaração de nulidade da prova. 2. A controvérsia sobre eventual nulidade não reconhecida na sentença deve agora ser analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 49, p. 4 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator